Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745557-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO AGRAVADO: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto GEOVÂNIO BOMFIM SOBRINHO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de Execução de Título Extrajudicial iniciada em seu desfavor por OTÁVIO MARTINS SIQUEIRA, procedeu à homologação dos cálculos (ID. de origem n. 171680648), e determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões de recorrer (ID. 52709203), o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por violação ao contraditório, à ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que o Juízo a quo teria ignorado sua impugnação e homologado os cálculos sem qualquer motivação idônea. No mérito, aduz que foi celebrado acordo extrajudicial com o agravado, e este foi integralmente cumprido, com pagamento integral de todas as parcelas. Contudo, embora entenda ter havido o adimplemento completo do valor cobrado, argumenta que o Juízo a quo não se pronunciou sobre o impacto do acordo sobre a referida ação de execução e, por esta razão, continua impulsionando as medidas satisfativas. Aponta que os cálculos homologados não estão observando as premissas estabelecidas pelas partes nem pelo próprio Juízo a quo, divergindo de todas as orientações. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida e impedir a efetivação dos atos satisfativos em seu desfavor. No mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade a fim de que seja cassada a r. decisão. Em caráter subsidiário, postula a reforma para que seja afastada a homologação dos cálculos e determinada a sua reformulação, em observância às parcelas pagas entre janeiro de 2021 e abril de 2023, com específica identificação da diferença entre o valor depositado e o valor correto – e sem olvidar dos comprovantes apresentados e das ponderações realizadas na petição de ID. de origem n. 165299132. Preparo regularmente recolhido (ID. 52709206). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em sede de cognição sumária, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de suspender a eficácia da decisão que homologou os cálculos judiciais e intimou o exequente para indicar bens passíveis de penhora. A análise dos autos de origem permite confirmar que de fato foi entabulado acordo entre as partes, consoante esclarecido na impugnação do executado (ID. de origem 165299132) e na manifestação do exequente (ID. de origem 160420484). Contudo, não prospera a argumentação do agravante no sentido de que houve concordância do credor em relação à quitação da dívida, notadamente porque há o argumento de que o agravante teria deixado de fazer incidir sobre as parcelas do acordo a multa decorrente do inadimplemento (ID. 160420484, pág. 1 – pág. 702/960 dos autos originários). Nesse sentido, resta afastada, também, a premissa de que os cálculos apresentados teriam deixado de observar as premissas por todos estabelecidas, uma vez que as referidas premissas são divergentes entre si. A partir deste enfoque, verifica-se estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário para a atribuição de efeito suspensivo. No que tange perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assistiria ao agravante. Isso porque, muito embora esteja diante de arcabouço de medidas satisfativas, deixou de indicar o risco concreto, devidamente materializado. Pelas razões expostas, e diante da ausência de ambos os requisites autorizadores, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 14:20:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora